Tribunal: CARF
Processo: 13799.720143/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.720143/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.828 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL AVAREENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do
artigo 59, II, do Decreto no 70.235 de 1972, com retorno dos autos à DRJ para novo julgamento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 17/5/2018, no montante
de R$ 832,92, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente à competência
8/2013 (fl. 3).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, a contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea (fl. 46).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.720143/2018-81
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.720143/2018-81

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
45/50).
Cientificada da decisão em 5/7/2019 (AR fls. 54/55), a interessada apresentou
recurso voluntário em 31/7/2019 (fls. 59/60), acompanhado de documentos (fls. 61/95), com os
mesmos argumentos da impugnação, alegando, em o que segue:
Em 16/06/2014 a empresa acima qualificada entregou indevidamente uma GFIPs
referente as competências 11/2012 com base de calculo de R$ 622,00 que gerou um
debito de R$ 68,42 referente a segurados e R$ 124,40 referente a parte da empresa e da
competência 08/2013 com base de calculo de R$ 28.636,92 que gerou um débito de R$
2.325,53 referente a segurados e R$ 7.247,40 referente a parte da empresa conforme
cópia do documentos em anexo.
• Em 01/02/2016, através dos OFICIOS DE N° 21200810/0000449/2016 PGFN- SP e
21200810/0000450/2016 PGFN — SP a empresa tomou ciência que estava em debito
junto a PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL referente as GFIPs
entregues indevidamente em 16/06/2014 das competências 11/2012 e 08/2013 conforme
documentos anexo.
• Em 13/05/2016 a empresa protocolou junto a Agencia da Receita Federal de Avaré, os
Pedidos de Revisão de Debito Confessado em Gfip (DCG/LDCG) com numero de
Processo 13799170201692 — DCG 121411648 e Processo 13799720169201668 DCG
12.141.163-0, solicitando a exclusão das GFIPs entregues indevidamente nos meses de
11/2012 e 08/2013 e como comprovação a empresa juntou ao processo Copia da folha
de pagamento da competência 02/2012, Copia da RAIS 2012 onde consta que em
02/2012 todos do funcionários foram desligados e a partir do ano de 2013 todas as
RAIS negativas informando que a empresa não possuía mais funcionários em seu
quadro de pessoal. Além das RAIS, ainda constam no sistema da Receita, e nos
documentos anexo a GFIP 02/2012 onde constam os desligamentos de todos os
funcionários , as GFIPs de 03/2012 A 10/2012 constam somente informações referente
ao Socio Administrador da Empresa e na competência 11/2012 foi entregue uma sefip
sem movimento, quando a empresa paralisou suas atividades.
• Ocorre que em 05/07/2019 através do processo 13799-720.143/2018-81 a empresa foi
intimada a efetuar, no prazo de 30 dias, o pagamento do Auto de Infração Lavrado em
17/05/2018 com redução de 30%, sem que fossem analisados os processos de Pedido de
Revisão de Débitos Confessados em GFIP protocolados em 13/05/2016 e sem
considerar as informações de GFIPs prestadas nos períodos de 02/2012, 03/2012 a
10/2012 e 11/2012.
Com base em todo acima exposto, requer a empresa a impugnação do AUTO DE
INFRAÇÃO de numero 0810306.2018.1413303 datado de 17/05/2018 no valor de R$
832,92, que foi julgado procedente para pagamento com desconto de 30% através da
Intimação n° 36/2019 — Processo 13799-720.143/2018/81, sendo quem além de todos
os procedimentos tomados pela empresa para a revisão do debito, a empresa nos meses
de 11/2012 e 08/2013 estava desobrigada da obrigação acessória das entregas das
GFIPs, tendo em vista que não possuía mais funcionários em seu quadro de pessoal
conforme explicação e juntada de documentos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.720143/2018-81

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente alega nulidade do lançamento sob os seguintes argumentos:
a)
ter entregue indevidamente, nos meses de 11/2012 e 8/2013, GFIPs a que
estava desobrigada da entrega, tendo em vista que não possuía mais funcionários
em seu quadro de pessoal conforme documentos juntados; e
b)
ter protocolado em 13/5/2016, junto a Agência da Receita Federal de
Avaré, os Pedidos de Revisão de Débito Confessado em GFIP (DCG/LDCG),
formalizados nos processos no 13799.1702016-92 (DCG 12.141.164-8) e no
13799.720169/2016-68 (DCG 12.141.163-0), solicitando a exclusão das GFIPs
entregues indevidamente nos meses de 11/2012 e 08/2013. Como comprovação a
empresa juntou ao processo cópias dos seguintes documentos: folha de pagamento
da competência 2/2012; RAIS 2012 onde consta que em 2/2012 todos do
funcionários foram desligados e a partir do ano de 2013 todas as RAIS negativas
informando que a empresa não possuía mais funcionários em seu quadro de
pessoal. Além das RAIS, ainda constam no sistema da Receita e nos documentos
anexos a GFIP 2/2012 onde constam os desligamentos de todos os funcionários,
as GFIPs de 3/2012 a 10/2012 constam somente informações referente ao sócio
administrador da empresa e na competência 11/2012 foi entregue uma Sefip sem
movimento, quando a empresa paralisou suas atividades.
Tais arguições foram apresentadas em sede de impugnação, todavia não foram
enfrentadas pelo Colegiado a quo, não constando sequer do relatório do acórdão recorrido.
O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na
impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto no 70.235 de 1972. A ausência de
exame das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade
da decisão de primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário
para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do artigo 59, II do Decreto no 70.235 de
1972, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de
prova apresentados pelo contribuinte e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento
sobre as razões que embasaram a impugnação.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital